Tribunal: TJPA
Processo: 0826739-39.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10283 - Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0826739-39.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MICHELE DA SILVA SAMPAIO DANTAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IRDR. SOBRESTAMENTO. DISTINGUISHING. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 094/2014. LEI ESTADUAL Nº 8.802/2018. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença oriundo de mandado de segurança coletivo, que revogou o sobrestamento anteriormente imposto em razão do IRDR nº 7, reconheceu a existência de distinguishing e determinou o regular prosseguimento da execução. O agravante sustenta a incidência da ordem de suspensão emanada do incidente repetitivo, a persistência de controvérsia quanto ao quantum debeatur e o risco de lesão ao erário. A agravada defende que os cálculos exequendos se limitam ao reajuste remuneratório previsto na Lei Complementar Estadual nº 094/2014, sem inclusão do reajuste de 3% previsto na Lei Estadual nº 8.802/2018, objeto do IRDR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de sentença originário permanece submetido à suspensão determinada no âmbito do IRDR nº 7; (ii) estabelecer se o reconhecimento de distinguishing pelo juízo de origem autoriza o prosseguimento da execução, apesar de o feito derivar do Mandado de Segurança Coletivo nº 0004396-97.2016.8.14.0000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada delimita objetivamente a distinção material entre o objeto do título executivo e a controvérsia submetida ao IRDR nº 7, ao identificar que a execução versa sobre o reajuste progressivo remuneratório previsto na Lei Complementar Estadual nº 094/2014, relativo ao período de 2014 a 2018, enquanto o incidente repetitivo trata do reajuste de 3% previsto na Lei Estadual nº 8.802/2018, referente ao período de janeiro de 2019 a dezembro de 2020.

Os cálculos apresentados no cumprimento de sentença não incluem o percentual de 3% discutido no IRDR nº 7, limitando-se às parcelas definidas no acordo judicial celebrado no mandado de segurança coletivo, o que afasta a correspondência temática necessária à manutenção do sobrestamento.

O sobrestamento dos cumprimentos de sentença oriundos do mandado de segurança coletivo não decorre da origem comum dos feitos, mas da eventual cumulação, em casos concretos, de parcelas relativas ao reajuste da Lei Complementar Estadual nº 094/2014 com o reajuste de 3% da Lei Estadual nº 8.802/2018, circunstância não verificada na hipótese dos autos.

O próprio regime do IRDR admite a apreciação de hipóteses de distinguishing pelo juízo de execução, nos termos do art. 1.037, §§ 9º e 10, do CPC, de modo que a origem do cumprimento de sentença no mandado de segurança coletivo não impõe, por si só, a paralisação automática da execução.

As prorrogações da suspensão determinadas no âmbito do IRDR nº 7 não ampliam automaticamente o âmbito material de incidência do incidente, pois a extensão temporal do sobrestamento não dispensa a verificação da efetiva identidade entre a matéria executada e a tese repetitiva em formação.

A existência de impugnação ao cumprimento de sentença ou de recurso pendente contra decisão homologatória não interfere, neste momento, na análise da incidência da ordem de suspensão, porque a controvérsia recursal se restringe à verificação da submissão, ou não, do caso concreto ao IRDR nº 7.

A tese de suspensão automática e indistinta de toda execução oriunda do mandado de segurança coletivo esvazia a técnica do distinguishing e contraria o sistema de precedentes obrigatórios, que exige a aplicação do precedente vinculante apenas a hipóteses efetivamente homogêneas.

A manutenção do prosseguimento da execução não viola a isonomia, pois assegura tratamento igual aos casos efetivamente idênticos à controvérsia repetitiva e preserva a marcha processual dos feitos que, comprovadamente, não integram o objeto do IRDR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O sobrestamento determinado em IRDR exige correspondência material entre a execução em curso e a controvérsia submetida ao incidente repetitivo. 2. O cumprimento de sentença oriundo de mandado de segurança coletivo pode prosseguir quando demonstrado, por distinguishing, que o crédito exequendo não abrange a parcela remuneratória discutida no IRDR. 3. A prorrogação temporal da suspensão no âmbito do IRDR não amplia, por si só, o âmbito material de incidência do incidente. 4. A aplicação do sistema de precedentes obrigatórios afasta a suspensão automática e indistinta de execuções que não guardam identidade com a tese repetitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.037, §§ 9º e 10; CPC, art. 980, parágrafo único; Lei Complementar Estadual nº 094/2014; Lei Estadual nº 8.802/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0826739-39.2025.8.14.0000.

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO:
MICHELE DA SILVA SAMPAIO DANTAS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 0874716-65.2023.8.14.0301
, oriundo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0004396-97.2016.8.14.0000, pela qual foi
revogado o sobrestamento anteriormente imposto em razão do IRDR nº 7
, reconhecendo-se a existência de
distinguishing
e determinando-se o regular prosseguimento da execução.

Em suas razões, sustenta o agravante, em síntese: que o feito estaria abrangido pela ordem de suspensão proferida no IRDR nº 7, cuja admissibilidade determinou a suspensão, em âmbito estadual, de todas as ações específicas, individuais ou coletivas, ajuizadas por Delegados de Polícia Civil do Estado pleiteando pagamento retroativo de reajustes remuneratórios, inclusive ações de cumprimento do Mandado de Segurança Coletivo nº 0004396-97.2016.814.0000, e respectivos recursos; que a decisão agravada teria afastado indevidamente o sobrestamento; que subsistiria controvérsia acerca do
quantum debeatur
, o que impediria a prática de atos executórios; e que a continuidade da execução importaria risco de grave lesão ao erário.

Foi deferido, em sede liminar, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão recorrida, ao argumento, em suma, de que o caso concreto não se subsume ao objeto do IRDR nº 7, porquanto os cálculos exequendos não contemplam o reajuste de 3% previsto na Lei Estadual nº 8.802/2018, restringindo-se ao reajuste remuneratório decorrente da Lei Complementar Estadual nº 094/2014, tal como fixado no título executivo oriundo do mandado de segurança coletivo.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, deixou de emitir parecer de mérito, por entender ausente interesse público apto a justificar intervenção obrigatória.

É o relatório.

VOTO

Voto.

O recurso é cabível e tempestivo, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta Relatoria cinge-se a verificar se o cumprimento de sentença originário permanece, ou não, submetido à suspensão determinada no âmbito do IRDR nº 7, mesmo após o reconhecimento, pelo Juízo de origem, de hipótese concreta de distinção entre a matéria debatida no incidente e a pretensão executiva formulada pela exequente.

A resposta, após análise minuciosa, a meu sentir, é negativa.

Com efeito, a própria decisão agravada delimitou, de forma objetiva e fundamentada, a distinção material existente entre o objeto do título executivo exequendo e a controvérsia submetida ao IRDR. Consta expressamente do decisum recorrido que o Mandado de Segurança Coletivo nº 0004396-97.2016.814.0000 tratou do reajuste progressivo remuneratório previsto na Lei Complementar Estadual nº 094/2014, relativamente ao período de 2014 a 2018, ao passo que o IRDR nº 7 versa sobre o reajuste de 3% previsto na Lei Estadual nº 8.802/2018, pleiteado para o período de janeiro de 2019 a dezembro de 2020. Mais do que isso, consignou o Juízo singular que os cálculos apresentados no cumprimento de sentença não incluíram o percentual de 3% discutido no incidente repetitivo, limitando-se estritamente ao que foi definido no acordo judicial entabulado no mandamus coletivo. Tal conclusão foi extraída dos próprios cálculos acostados à execução.

Esse dado é juridicamente decisivo. Isso porque a extensão do sobrestamento aos cumprimentos de sentença oriundos do mandado de segurança coletivo não decorreu de identidade automática entre todas essas execuções e o objeto do IRDR, mas da constatação de que, em determinados casos, os exequentes vinham cumulando, nos cálculos executivos, parcelas referentes ao reajuste da LC nº 094/2014 com o reajuste de 3% da Lei nº 8.802/2018, este sim submetido ao incidente. Foi justamente por isso que, conforme consignado na decisão recorrida, o próprio relator do IRDR ressalvou a possibilidade de apreciação, pelo juízo de execução, de situações de
distinguishing
, nos termos do art. 1.037, §§ 9º e 10, do CPC.

Portanto, a mera circunstância de o cumprimento de sentença derivar do Mandado de Segurança Coletivo nº 0004396-97.2016.814.0000 não basta, por si só, para manter o sobrestamento, quando demonstrado, de forma específica, que o crédito exequendo não incorpora a parcela controvertida no IRDR.

Nessa linha, as informações adicionais trazidas aos autos acerca da evolução procedimental do incidente não alteram tal conclusão.

De fato, a decisão de admissibilidade do IRDR consignou a suspensão, em âmbito estadual, das ações específicas, individuais ou coletivas, ajuizadas por Delegados de Polícia Civil do Estado pleiteando pagamento retroativo de reajustes remuneratórios, inclusive as ações de cumprimento do mandado de segurança coletivo, e respectivos recursos.

Posteriormente, em 26/06/2025, houve prorrogação da suspensão por mais 1 (um) ano, a contar de 08/11/2024, em razão da complexidade da controvérsia e da necessidade de instrução ampliada; e, em 19/11/2025, sobreveio nova prorrogação, agora por mais 6 (seis) meses, com fundamento no art. 980, parágrafo único, do CPC. Tais deliberações, contudo, não têm o condão de eliminar a necessidade de aferição, no caso concreto, da efetiva correspondência temática entre a execução e a matéria repetitiva, nem afastam a possibilidade de distinção expressamente admitida pelo próprio regime dos precedentes qualificados.

Em outras palavras, a prorrogação temporal do sobrestamento não amplia, por si só, o âmbito material de incidência do IRDR. Se a execução não versa sobre a tese repetitiva submetida à uniformização, não há base jurídica para paralisá-la indefinidamente.

Também não prospera, neste momento, a alegação estatal de que a mera existência de impugnação ou de recurso pendente contra decisão homologatória inviabilizaria, por si só, o afastamento do sobrestamento. Isso porque o objeto da decisão ora agravada não foi o julgamento do mérito da impugnação ao cumprimento de sentença, mas sim a verificação da incidência, ou não, da ordem de suspensão derivada do IRDR nº 7. E, sob esse prisma, o ponto central é que a execução em curso, segundo reconhecido de forma motivada pelo Juízo de origem, não abrange a parcela remuneratória discutida no incidente repetitivo.

Além disso, a tese recursal de suspensão automática e indistinta de toda e qualquer execução oriunda do mandado de segurança coletivo implicaria esvaziar a técnica do
distinguishing
, que constitui instrumento indispensável à adequada aplicação do sistema de precedentes. O precedente vinculante deve incidir sobre hipóteses efetivamente homogêneas; não pode ser projetado, de maneira mecânica, sobre situação fática e jurídica que dele se aparta em elemento essencial.

De igual modo, não se verifica a alegada ofensa à isonomia. Ao revés, a manutenção do decisum recorrido prestigia o tratamento isonômico em sua exata dimensão: suspende-se o que efetivamente guarda identidade com a controvérsia repetitiva; prossegue-se naquilo que, comprovadamente, não a integra. Igualdade, aqui, não se confunde com paralisação indistinta de situações heterogêneas.

Nesse contexto, a decisão agravada mostra-se consonante com o modelo processual dos precedentes obrigatórios e com a necessidade de individualização da incidência do IRDR, não havendo motivo juridicamente idôneo para sua reforma.

Impõe-se, assim, a revogação da tutela recursal anteriormente deferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0874716-65.2023.8.14.0301, reconheceu a existência de
distinguishing
em relação ao IRDR nº 7 e determinou o prosseguimento do feito.

Por conseguinte,
REVOGO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA
, restabelecendo-se a plena eficácia da decisão agravada.

Intimem-se.

A intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal;

Estando nos autos a resposta ou superado o prazo para tal, vista ao Ministério Público com assento neste grau na qualidade de
custos legis.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

____________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 27/04/2026